Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA IRRECORRÍVEL.
1. Insurge-se o requerente, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido pleiteado na inicial.
2. Nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, o procedimento de produção antecipada da prova não admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indefere totalmente a produção da prova requerida pelo demandante originário. Já o § 1o do art. 382, do CPC, pontua que o juiz não pode se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.
3.No caso, verifica-se que o juízo primevo julgou procedente o pedido, admitindo a produção antecipada da prova. Portanto, o recurso não deve ser, assim, conhecido ante expressa vedação legal.
4. Apelação não conhecida.